Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-49.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. PRAZO RAZOÁVEL PARA CONSERTO DO VEÍCULO. MOTORISTA DE UBER. LUCROS CESSANTES DEVIDOS SOMENTE APÓS O PRAZO QUE SE CONSIDERA RAZOÁVEL PARA CONSERTO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A parte autora inconformada com o entendimento desta Turma, que negou provimento ao seu Recurso Inominado no Acórdão no 1202274 e rejeitou os embargos de declaração em outro Acórdão no 1215012, opôs novos Embargos de Declaração alegando omissão quanto ao seu pedido de indenização a título de lucros cessantes em desfavor da parte ré desde o primeiro dia do acidente de trânsito.

2. A parte autora, novamente, insiste na tese de premissa equivocada, porque o pedido de lucros cessantes teve como fundamento o período em que ficou sem seu veículo, impossibilitado de trabalhar como motorista de aplicativo, e não em razão de demora imputada à recorrida/embargada.

3. Nada a prover. Conforme já destacado, o Acórdão no 1202274, no item 6, fundamentou o entendimento sobre o não cabimento de indenização a título de lucros cessantes desde o primeiro dia da colisão. A parte ré não foi a responsável pela colisão entre os veículos, sendo responsável apenas pelo conserto dos automóveis avariados, conforme consignado em apólice, dentro de um prazo razoável.

4. Ratifica-se que o acórdão não se fundou em premissa equivocada, uma vez que se considerou um prazo razoável para conserto do veículo para que o autor fizesse jus aos lucros cessantes, não sendo esses devidos desde o primeiro dia em que ficou sem carro. Como já enfrentando pela turma e consignado no acórdão, entende-se que o período de 21 dias para conserto do veículo é prazo que atende à razoabilidade.

5. Inexistindo omissão, erro ou contradição, os Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir a matéria já enfrentada pela Turma.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

7. A Súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.